Tribunal: TJDFT
Processo: 0727136-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 01. De acordo com o art. 833, incs. IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 02. A impenhorabilidade de salário é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo e de ofício pelo juiz. 03. Agravo de instrumento desprovido.Unânime.